Tribunal: TJDFT
Processo: 0730671-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. IPTU. DIREITOS SOBRE IMÓVEL. AQUISIÇÃO POR HERANÇA. CONDOMÍNIO ENTRE OS HERDEIROS. DESMEMBRAMENTO DA INSCRIÇÃO FISCAL. POLÍTICA DE OCUPAÇÃO DO SOLO. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DO IMÓVEL. DESMEMBRAMENTO NEGADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos dos artigos 32 e 34 do Código Tributário Nacional e artigos 1o e 3o do Decreto Distrital 28.445/2007, o “imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana”, sendo contribuinte “o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.
2. O art. 6o, § 1o do referido Decreto estabelece que cabe ao proprietário, condômino, inventariante possuidor ou administrador informar os dados necessários para que o imóvel seja inscrito no Cadastro Imobiliário Fiscal; e o § 2o ressalta que as “declarações prestadas não implicam sua aceitação pelo Fisco, que poderá revê-las a qualquer tempo”.
3. O exercício da capacidade tributária ativa - atividade administrava de inscrição do contribuinte e arrecadação - deve observar as políticas públicas de ocupação do solo. Ou seja, se por um lado compete ao ente federativo inscrever os imóveis no registro fiscal, visando a regularização e aumento da arrecadação tributária, por outro lado deve adotar medidas que desestimulem a ocupação, parcelamento ou edificação irregular.
4. Nesse sentido: “Tratando-se de imóvel coletivo, cuja construção e fracionamento em unidades autônomas se concretizaram de forma irregular, pois não precedida a obra da devida incorporação e subsequente habite-se, culminando na inexistência de matrículas imobiliárias autônomas correspondentes a cada uma das unidades erigidas, é inviável a cominação à administração tributária da obrigação de promover a individualização das unidades que compreende no cadastro fiscal para fins de lançamento individualizado do IPTU, à medida que, até que haja o desmembramento do imóvel em frações dominiais autônomas nos termos da lei civil, o lançamento somente pode ser promovido com base no lote formalmente subsistente e em nome do seu proprietário ou possuidor ou de um ou mais condôminos”. (Acórdão 868910, 20120111244854APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, Revisor: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/5/2015, publicado no DJE: 26/5/2015. Pág.: 166). E também: “O fato de ter havido a subdivisão irregular do terreno, mediante a cessão de direitos, inclusive, com instalação de medidores de água e luz individuais, não tem o condão de suplantar as normas legais. (...) Vale ressaltar que o procedimento requerido diz respeito a ato administrativo, que envolvem o ordenamento urbano e o recolhimento de impostos, que não podem ser supridos por ordens judiciais”. (Acórdão 1649496, 07090399520208070005, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Na hipótese, o genitor dos recorrentes adquiriu os direitos sobre o imóvel (lote) em maio de 2003 (ID 54964582). Não há prova de que as edificações erigidas no terreno foram autorizadas pelo Poder Público nem submetidas ao desmembramento perante a Administração Regional ou Registro Imobiliário.
6. Essas formalidades não são suplantadas pela partilha dos direitos sobre o imóvel realizada em inventário judicial, cabendo ao Poder Público analisar a conveniência, segundo as normas e diretrizes de ocupação do solo, da tributação sobre todo o imóvel (em condomínio entre os herdeiros) ou sobre cada uma das unidades da edificação irregular.
7. Assim, não há ilegalidade no ato administrativo que indeferiu o pedido de desmembramento da inscrição fiscal do imóvel para que cada herdeiro seja cadastrado como contribuinte das edificações cujos direitos lhe couberam no formal de partilha.
8. Recurso conhecido e desprovido.
9. Recorrentes condenados a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.